Tribunal: TJSP
Processo: 2111851-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Rejeição da exceção de pré-executividade e dos benefícios da justiça gratuita. Ausência de impugnação específica sobre os temas apreciados. Parte, ademais, que pleiteia direito alheio em nome próprio. Recurso não conhecido.